Tribunal: TCU
Processo: 023.711/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10479/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, a fim de rever de ofício o Acórdão 6489/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 48), de modo a tornar insubsistente a multa aplicada pelo item 9.3 ao Sr. Márcio Corrêa Teixeira, em razão de seu falecimento. Considerando que o Sr. Márcio Corrêa Teixeira faleceu em 18/4/2020, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme documento acostado à peça 69; Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 6489/2020-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistente a multa aplicada ao Sr. Márcio Corrêa Teixeira (CPF XXX.685.636-XX) no subitem 9.3, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) notificar o espólio ou os herdeiros do Sr. Márcio Corrêa Teixeira quanto ao débito aplicado no Acórdão 6489/2020-TCU-Primeira Câmara ; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros do Sr. Márcio Corrêa Teixeira e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 023.711/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde (23.374.085/0001-73); Marcio Correa Teixeira (XXX.685.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.